Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito tributário, cujo pedido principal visa a suspender a exigibilidade de crédito de ICMS constituído por auto de infração e apreensão com atribuição de responsabilidade solidária por transporte irregular de mercadorias, sustentando a incidência do art. 151, inc. V, do CTN até o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública para suspender, de forma liminar, a exigibilidade do crédito tributário, à luz dos limites legais à antecipação de provimento e da presunção de legitimidade do ato administrativo, bem como da necessidade de dilação probatória sobre a habitualidade da atividade de transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas liminares contra o Poder Público não são cabíveis quando esgotam, no todo ou em parte, o objeto da ação, razão pela qual a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário mostra-se incompatível com o regime legal específico (Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o; CPC, art. 1.059; Lei 12.016/2009, art. 7o, § 2o).
4. O crédito tributário regularmente constituído goza de presunção relativa de certeza e liquidez (Lei 6.830/1980, art. 3o, p.u.), ilidível apenas por prova inequívoca, não evidenciada nos autos, inclusive diante de auto lavrado há mais de cinco anos, sem impugnação administrativa; subsistindo, pois, a necessidade de dilação probatória para apurar vícios e circunstâncias fáticas do transporte.
5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sobretudo porque a controvérsia demanda contraditório e prova sobre a habitualidade da atividade, revela-se inviável a suspensão inaudita altera pars da exigibilidade do crédito tributário.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/1992, art. 1o; § 3o. CPC, art. 1.059; art. 300. Lei 12.016/2009, art. 7o; § 2o. Lei 6.830/1980, art. 3o; p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC, 0740933-22.2021.8.07.0016, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 20.02.2024. TJDFT. AGI, 0710609-39.2017.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 31.10.2017.